Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702130-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, PATRÍCIA DOS SANTOS SOARES, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A (autos no 0745271-50.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse o plano de saúde réu compelido a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo ainda fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico inclusive para o pré e pós operatório da autora, bem como todo e qualquer medicamento e tratamento necessário ao procedimento e para a completa reabilitação da autora (pré e pós operatório); bem como todo o tratamento médico e honorário de profissional de confiança da Autora. Sustenta a autora agravante, em suas razões recursais (ID 42079573), que foi diagnosticada com obesidade mórbida, e, após recomendação médica, foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda maciça de peso de 28,7kg. Alega que, ante a rápida perda de peso, apresenta lipodistrofia em diversas regiões do corpo, flacidez excessiva, predominantemente em mamas com ptose, abdômen, braços, costas, glúteos, excesso de peles na região íntima e dificuldade de higiene íntima, o que faz com que sofra com assaduras e dermatites pelo corpo causadas pelo suor entre as dobras de pele, tendo sido recomendada a realização de cirurgias plásticas reparadoras. Assevera ter juntado aos autos principais laudo psicológico que recomenda a necessidade e urgência das intervenções cirúrgicas reparadoras visando à recuperação de seu estado emocional, psicológico, físico e social. Prossegue narrando que ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos visando, inicialmente, à concessão de tutela de urgência para condenar o plano de saúde réu à cobertura dos procedimentos, sobrevindo, contudo, a decisão interlocutória agravada, que indeferiu o pedido liminar. Alega que a decisão merece reforma, pois não se pode desconsiderar o grave quadro clínico/psíquico da autora agravante, conforme relatórios médicos colacionados aos autos, nos quais se extrai que ela sofre com episódios de crises nervosas e ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, fragilidade acentuada, transtorno dismórfico corporal, que trazem perigos psicológicos que podem ser cada vez mais agravados diante de todas as situações que a Autora vem enfrentando devida sua situação corporal atual. Aduz que a obesidade é uma doença multifatorial, sendo necessário que seu tratamento também o seja, não bastando a simples realização de cirurgia bariátrica, sendo imprescindíveis o acompanhamento psicológico e as cirurgias reparadoras. Argumenta que, em relação a temas sensíveis que estejam relacionados à saúde mental e/ou física, nota-se predisposição à prolação de decisões liminares negativas sob o argumento de ausência de risco de dano. Pondera que a aflição que acomete a agravante ultrapassa a esfera patrimonial e interfere de maneira expressiva em todos os aspectos de sua vida. Entende estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o risco de dano, ante o relatório psicológico juntado aos autos, e a probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos juntados e da narrativa da exordial, que atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa do plano de saúde agravado. Ao final, requer: “Que seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a R. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelos relatórios médicos de Id 143863810 e relatório psicológico de Id 143863811, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.” (ID 42079573 – p. 10) Brevemente relatado. DECIDO. Primeiramente, ressalte-se que, por força da afetação do tema 1.069, o STJ submeteu ao rito dos recursos repetitivos a análise da seguinte questão: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, tendo sido, inclusive, determinada a suspensão, em todo o território nacional, de processos versando sobre o tema, ressalvada a necessidade de concessão de medida liminar, quando presentes seus requisitos. Em observância a tal afetação, passa-se a análise da presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação de tutela recursal. Quanto ao ponto, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pela autora agravante, não estão configurados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A prova documental anexada pela autora à petição inicial do processo de origem indica que, em 16/10/2020, a autora foi considerada apta para a realização de cirurgia bariátrica (ID 143863805 dos autos no 0745271-50.2022.8.07.0001). Segundo o relatório psicológico de ID 143863805 de feito de origem, a cirurgia bariátrica foi realizada em 11/03/2021, tendo havido “perda significativa de peso, aproximadamente 28,7 quilos, seu peso atual é de 69 quilos”. Por sua vez, de acordo com o relatório médico de ID 143863810 dos autos de origem, teria sido recomendada a realização de cirurgias plásticas reparadoras, tendo em vista os seguintes problemas de saúde consequentes ao procedimento: flacidez excessiva; intertrigo e celulites em locais de dobras cutâneas; dificuldade em realizar higiene; mau cheiro devido a sudorese excessiva e atritos cutâneos, tendo necessidade de uso constante de cremes e pomadas; perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dismorfismo corporal determinado pela perda ponderal pós cirúrgica; perda da feminilidade devido a atrofia glandular mamária associada a ptose dermo-cutânea importante e assimétrica das mamas. Primeiramente, pendem dúvidas acerca da efetiva ocorrência de resposta negativa do plano de saúde à realização de tais procedimentos, pois os únicos documentos apresentados pela autora agravante se tratam de cópia de um número de protocolo manuscrito e de um e-mail com destinatários não identificados (ID 143863813 e 143863812). Além disso, ainda que, segundo os mencionados relatórios médicos, se trate de cirurgias importantes e necessárias, não há demonstração de que sejam procedimentos de urgência e emergência, e que sua não realização antes de instrução probatória, após instauração do contraditório, coloque a autora em risco de morte ou de irreversível comprometimento de sua saúde. Ademais, segundo o relatório elaborado por médico eleito pela autora agravante, seriam necessárias 8 intervenções cirúrgicas, ao custo total de R$ 250.000,00 (ID 143863810 dos autos de origem), não estando indene de dúvidas que todos os procedimentos sejam plásticas reparadoras. Necessário, assim, estabelecer o contraditório na origem a fim de colher elementos de prova acerca da alegada negativa e da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, dos procedimentos indicados à autora. Ressalte-se que a tramitação do agravo costuma ser célere, de modo que o objeto recursal deve ser examinado no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que ainda não houve a citação do agravado, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora